Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. In casu, inaplicável se revela o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto restou evidenciado que o furto qualificado foi praticado mediante fraude e em continuidade delitiva (por sete vezes), de modo que as aludidas circunstâncias denotam maior grau de reprovabilidade da conduta. Some-se a isso o fato de que o valor da res furtiva excede o limite fixado pela jurisprudência, de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, como parâmetro para a aplicação d e tal princípio.
3. A justificante do estado de necessidade sustentada no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.